Tribunal: TJES
Processo: 5000038-42.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comércio Ambulante
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-42.2023.8.08.0059

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MIZAEL JOSE DAS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE LICENÇA MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por Mizael José das Neves, visando à anulação de suposta cassação de licença municipal de funcionamento para comercialização de pastel e caldo de cana. A parte impetrante alegou ilegalidade no ato administrativo, afirmando ausência de contraditório e de fundamento válido, enquanto a autoridade apontada como coatora sustentou que não houve cassação, mas apenas a aplicação de multa por falta de renovação da licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ato coator que justifique a concessão da segurança no mandado de segurança; e (ii) analisar se a licença municipal foi cassada de forma ilegal ou se a multa aplicada decorreu da ausência de regular renovação da licença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do ato coator, a qual não foi produzida pelo impetrante.

4. Não há nos autos elementos que comprovem a alegada cassação da licença municipal para comercialização, sendo incontroverso que a multa aplicada decorreu da comercialização sem a renovação da licença.

5. O pagamento da taxa em julho de 2022 não comprova a regularidade do processo administrativo para concessão ou renovação da licença, em conformidade com o art. 15 da Lei Municipal nº 1.082/2017, que exige renovação anual entre janeiro e março.

6. O impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da licença, nem juntou documentos capazes de indicar eventual abuso ou ilegalidade por parte da administração pública.

7. Na ausência de prova de ato coator ilegal, não se configura o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, requisito indispensável à concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Pedido improcedente. Segurança denegada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do ato coator, sendo incabível sua concessão na ausência de elementos que comprovem a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

2. O simples pagamento de taxa não comprova a regularidade do processo administrativo para renovação ou concessão de licença municipal, quando este depende do cumprimento de outros requisitos legais.

3. A multa aplicada pela comercialização sem licença não configura, por si só, ato abusivo ou ilegal, se decorre do descumprimento da legislação municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 1.082/2017, arts. 15 e 26, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial; julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000038-42.2023.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: MIZAEL JOSE DAS NEVES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de remessa necessária e apelação cível em razão da sentença proferida pelo MM juiz de direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MIZAEL JOSE DAS NEVES,
que

concedeu a segurança pleiteada.

Em suas razões, ID 9124538, sustenta o apelante a ausência de ato coator que ensejasse o manejo do
mandamus
, haja vista o vencimento de licença municipal de funcionamento.

E mais: não teria ocorrido a remoção do reboque do apelado por parte do apelante, tampouco a deterioração das mercadorias e sim aplicação de multa no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O feito está sujeito a remessa necessária, na forma do art. 14, §1º, da Lei do Mandado de Segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação de rito sumaríssimo que não comporta dilação probatória.

Nas razões do
mandamus
o impetrante alegou que teve sua licença para comercialização de pastel e caldo de cana cassada de forma ilegal, sem o devido contraditório.

Ocorre que, dos autos, não constam elementos de prova que indiquem a referida cassação.

Denota-se que a multa imposta, com fundamento da legislação municipal (art. 26, III, da Lei 1082/2017), está calcada na
comercialização sem a devida licença
, não indicando, em princípio, a efetiva ocorrência de ato de cassação.

Lado outro, o pagamento do documento único de arrecadação, comprova, tão somente, que o impetrante adimpliu com a multa exigida, sem demonstrar, contudo, o atendimento dos demais requisitos legais necessários ao deferimento da licença.

Neste ponto, a já citada legislação municipal, demonstra que a licença deverá ser renovada anualmente, no período de
janeiro a março
(art. 15).

Desse modo, o adimplemento da taxa em
julho de 2022
não é apto a demonstrar, sequer minimamente, a regularidade do processo administrativo necessário à concessão da licença ou sua renovação.

Quer dizer, o simples pagamento não é suficiente a comprovar que ao impetrante foi concedida licença relativa ao ano de 2022 ou lhe foi negada de forma abusiva, de modo que não se mostra suficiente à prova do alegado ato ilegal.

Nesse cenário, sequer cuidou o impetrante de juntar o processo administrativo ou outros elementos de prova que fossem capazes de demonstrar o preenchimento dos demais requisitos necessários à obtenção da licença.

Assim, pela prova por ele produzida, não me afigura possível aferir a regularidade da comercialização realizada e, consequentemente, a ilegalidade do ato apontado como coator.

De conseguinte,
conheço da remessa para reformar a sentença e, assim, DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC. Julgo
PREJUDICADO
o recurso.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e suspendo a condenação em razão do deferimento da assistência judiciária.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)